Tribunal: TJMT
Processo: 1013954-41.2022.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013954-41.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico, Erro Médico]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE BRAZ LOPES - CPF: 201.706.291-04 (APELANTE), ALLINE PANIAGO MIRANDA DOS SANTOS ESPINDOLA - CPF: 020.748.091-58 (ADVOGADO), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (APELADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ALEGAÇÃO DE NEGLIGÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR NO PÓS-CIRÚRGICO DE HEMORROIDAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – EFEITOS DA REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PODER-DEVER – JUIZ NA CONDIÇÃO DE DESTINATÁRIO DAS PROVAS E CONDUTOR DO FEITO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE CULPA DO MÉDICO E DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO HOSPITAL – DANO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

Dentre os efeitos da revelia não se encontra a procedência automática da ação, visto que a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora é relativa, não havendo que se falar em julgamento antecipado da lide de forma compulsória, cabendo ao magistrado analisar as alegações, os documentos, e então, decidir a respeito da condução do feito, ou não, à instrução.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do médico é subjetiva, e a responsabilidade do hospital é objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, todavia, apenas no tocante aos serviços relacionados à empresa, tais como internação, instalações físicas, equipamentos e serviços auxiliares, mas não quanto aos serviços médicos, permanecendo estes na relação subjetiva de preposição, a depender da demonstração de culpa.

No caso, não há nos autos qualquer elemento que desabone a conduta adotada pelos médicos, nem tampouco a do hospital, capaz de evidenciar negligência ou responsabilidade pelo dano alegado (dor no pós-operatório de hemorroidas).

Assim, não há nos autos indícios de erro médico ou ainda, de falha na prestação dos serviços, de modo que o autor não se desincumbiu de seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito (art. 333, I, do CPC/15).

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1013954-41.2022.8.11.0003

APELANTE: JOSÉ BRAZ LOPES

APELADA: SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JOSÉ BRAZ LOPES
contra sentença que julgou improcedente a
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, movida em face de
SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS,
e condenou o ora Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

O Apelante aduz, em suma, que não foram corretamente aplicados os efeitos da revelia à Apelada, visto que foi propiciada a instrução processual quando, a seu ver, o correto seria o julgamento antecipado da lide.

Alega que

a relação entre paciente, médico e hospital enquadra-se como de consumo, sendo regida pelo Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova, do qual a Apelada não se desincumbiu.

Invoca em seu favor a responsabilidade objetiva do hospital, bastando o nexo causal entre a conduta e o dano experimentado pela vítima, no caso, dores no pós-operatório, que implicam em falha na prestação do serviço decorrente de negligência do médico que prestou atendimento.

Assevera que despendeu gastos em outra unidade de saúde, visto que não podia esperar a data aprazada para o retorno, diante da proporção da dor experimentada.

Com essas considerações, defende a necessidade de condenar a Apelada ao pagamento de indenização por dano moral e material, ou, alternativamente, seja considerada culpa concorrente.

Contrarrazões ID. 180415729, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023